Tribunal: TJMT
Processo: 0007705-65.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007705-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON FELIPE GOMES PEREIRA - CPF: 062.935.031-04 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO ALFONSO - CPF: 040.434.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDEZ SOUZA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 065.484.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANY ALE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON FELIPE GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR – INDÍCIOS SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM DOMICILIAR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ. O que fora observado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007705-65.2020.8.11.0002

APELANTE: WILSON FELIPE GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Wilson Felipe Gomes Pereira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e condená-lo pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 158340343).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a nulidade das provas obtidas ante a ausência de infundada suspeita para a realização de busca domiciliar, e a consequente absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não existirem provas da existência do fato (Id.: 158340353).

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 158340358).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 165007670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON FELIPE GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas ante a ausência de infundada suspeita para a realização de busca domiciliar e a consequente absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não existirem provas da existência do fato.

Alega que houve invasão ilegal na residência do apelante
“fundada em “entrevista informal dos corréus”, que supostamente afirmaram aos policiais que estariam associados ao tráfico juntamente com o corréu, o que teria “autorizado” a PM a fazer busca e apreensão sem autorização judicial em sua casa”
.

Aduz que não há indicação de que tenha sido instaurado procedimento investigatório prévio e de que, no momento da abordagem,
“havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva no domicílio do recorrente”
.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”

(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, malgrado as razões da defesa,
depreende-se principalmente dos depoimentos dos policiais
Jeferson Fraga da Silva
e
Adenilson Alves Vitalino
que a guarnição policial recebeu informações de que um cidadão
“estaria praticando o crime de tráfico de drogas na área do 0 km (jd. Potiguar), próximo a boate Rainha da Noite; Que segundo a denúncia, o suspeito estava utilizando-se de artifício de vendedor de salgados (salgadeiro) em uma bicicleta modelo “cargueira” para disfarçar a sua atividade criminosa”
.

Disseram que, de posse da informação, digiram-se ao local e realizaram a abordagem de Aparecido Alonso e, durante a revista e busca, foram encontradas 9 (nove) porções análogas à cocaína, que estavam escondidas dentro das embalagens dos salgados, e R$ 60,00 (sessenta reais). Na oportunidade, indagaram o suspeito e ele confessou que a pessoa que fornece os entorpecentes para revenda seria um sujeito, que usa tornozeleira eletrônica, e se esconde em uma casa, localizada na Avenida Ary Paes de Barreto, no Bairro Cristo Rei.

Relataram que, ao se dirigirem ao local, encontraram Edivan Júnior Viana (usando tornozeleira), na companhia do casal Adriany e Hernandez, sendo localizadas 80 (oitenta) porções de substância análoga à cocaína, semelhantes às encontradas com Aparecido, e mais R$ 100,00 (cem reais).

Afiançaram que todos foram detidos e, em entrevista, confessaram a participação de outras pessoas, sendo eles: Matheus Vinícius Alves Nunes, Wilson Felipe Gomes Pereira e Janniny Itarimana Boabaid Mota Oliveira.

Asseguraram que, diante dessa informação, dirigiram-se até uma casa localizada à Rua Major João Vieira, no Bairro Construmat, e lá, encontraram os demais indivíduos, sendo que, durante a busca pessoal e domiciliar, acharam 135 (cento e trinta e cinco) porções análogas à pasta-base de cocaína, 21 (vinte e uma) porções análogas à pasta-base média, 30 (trinta) porções pequenas análogas à cocaína, 22 (vinte e duas) porções médias análogas à cocaína e mais R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), em espécie, e mais um caderno com anotações contábeis do tráfico de entorpecentes.

Na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares corroboraram o depoimento prestado na fase investigativa, aduzindo que, em decorrência da primeira abordagem (vendedor de salgados), com quem foram encontrados saquinhos contendo pasta-base de cocaína, conseguiram chegar a duas residências, onde encontraram outros indivíduos ligados ao primeiro, que também traficavam, pois, nos locais foram localizadas mais porções de cocaína e pasta-base de cocaína (Id.: 158340317).

Nesse cenário, observa-se que a atuação da polícia ocorreu em razão de uma denúncia informando que um indivíduo, vendedor de salgados, estaria comercializando entorpecentes, próximo à área do 0 km, em Várzea Grande. O que foi confirmado, sendo que, na ocasião, localizarem, dentro dos saquinhos de salgadinhos, porções de pasta-base de cocaína. Na oportunidade, este indivíduo informou o local, onde teria adquirido os entorpecentes. Com o deslocamento dos policiais a esta residência, conseguiram novamente lograr êxito em encontrar mais drogas (pasta-base de cocaína e cocaína), sendo que as pessoas que lá estavam, confessaram que outras pessoas também participavam da venda de entorpecentes, entre eles, Wilson Felipe Gomes Pereira, informando, inclusive, o endereço de sua residência.

Posteriormente, ao se deslocarem até o novo endereço, encontraram Wilson no local e, durante revista pessoal e domiciliar, localizaram mais porções de cocaína e pasta-base de cocaína.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que, por meio de uma denúncia anônima, foi localizado e preso o primeiro traficante, sendo que, por meio dele e de outros, em uma cadeia de sucessivas informações, conseguiram chegar à residência do apelante.

De tal modo, reconheço a legalidade das diligências de busca domiciliar e a idoneidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada na residência de Wilson Felipe Gomes Pereira.

Com efeito, a legalidade das buscas domiciliares reforça, juntamente, com os depoimentos ofertados pelos policiais, responsáveis pela prisão, a manutenção da decisão condenatória, em razão da robusta comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Wilson Felipe Gomes Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023